Tribunal: TJES
Processo: 5012183-37.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012183-37.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABRICIO SPERANDIO PICINATI
RECORRIDO: MARCELO MONTEIRO ROMEIRO
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5012183-37.2025.8.08.0035

RECORRENTE: FABRÍCIO SPERANDIO PICINATTI

RECORRIDA: MARCELO MONTEIRO ROMEIRO

JUIZ SENTENCIANTE: ABIRACI SANTOS PIMENTEL

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, para reconhecer a culpa exclusiva do réu e condená-lo ao ressarcimento de valor correspondente à franquia securitária, bem como rejeitar pedido contraposto e afastar danos morais.
2 O recorrente sustenta erro na análise do vídeo, afirma que seu veículo estava parado e alega culpa do recorrido por manobra irregular em local proibido.
3. Sentença reconheceu a dinâmica do acidente com base em prova audiovisual e concluiu pela responsabilidade exclusiva do recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
Há três questões em discussão: (i) saber se houve erro na valoração da prova quanto à dinâmica do acidente; (ii) saber se a suposta infração administrativa do recorrido afasta o nexo causal; e (iii) saber se há nulidade por ausência de enfrentamento de questão suscitada em embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A prova dos autos, especialmente o vídeo, demonstra que o veículo do recorrido estava parado ou em final de manobra, enquanto o recorrente avançou de forma imprudente, causando a colisão lateral.
6. A pretensão recursal limita-se à reinterpretação da prova, sem elementos novos que justifiquem a reforma da decisão, nos termos do art. 371 do CPC.
7. O dever de cautela no trânsito impõe ao condutor o controle do veículo e a verificação de segurança da manobra, conforme arts. 28, 29, II, e 34 do CTB, o que não foi observado pelo recorrente.
8. A eventual parada em local proibido configura infração administrativa e não afasta a responsabilidade civil de quem deu causa ao acidente.
9. Inexiste nulidade por omissão, pois a sentença enfrentou adequadamente as questões relevantes.
10. O pedido contraposto não merece acolhimento por ausência de prova do dano material, sendo insuficiente a juntada de orçamentos.
11. Não configurada litigância de má-fé, pois o exercício do direito de recorrer não caracteriza conduta temerária.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12.
Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A reinterpretação de provas sem elemento novo não autoriza a reforma da sentença. 2. A infração administrativa da vítima não afasta a responsabilidade civil do causador do acidente. 3. A colisão lateral presume a culpa do condutor que realiza a manobra sem observar o dever de cautela.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371 e 80; CTB, arts. 28, 29, II, e 34; Lei nº 9.099/1995, art. 43.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
FABRÍCIO SPERANDIO PICINATI
em face da sentença que, nos autos de ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a culpa exclusiva do requerido pelo sinistro e condená-lo ao ressarcimento do valor de R$ 10.642,92, correspondente à franquia securitária suportada pelo autor, bem como rejeitou o pedido contraposto e afastou o pleito de danos morais.

Em suas razões recursais (ID 18800430), o recorrente alega erro de premissa fática na análise do vídeo, defendendo que seu veículo estava parado e que a colisão foi causada por manobra imprudente do recorrido, que estaria em local proibido. Aponta nulidade por ausência de enfrentamento de questão suscitada em embargos e requer a reforma da sentença para reconhecer a culpa exclusiva do recorrido ou, subsidiariamente, o acolhimento do pedido contraposto.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença guerreada.

Constata-se, da análise dos autos, que restou demonstrada a culpa exclusiva do condutor do ônibus de propriedade da requerida, o ora recorrente, pela colisão lateral.

A alegação de erro de premissa fática não se sustenta.

Isso porque o vídeo acostado aos autos foi devidamente analisado, tendo o Juízo de origem descrito de forma coerente a dinâmica do acidente, consignando que o veículo do recorrido encontrava-se parado ou em manobra final, ao passo que o recorrente, após breve imobilidade, avançou de forma imprudente, projetando seu veículo contra o automóvel do autor.

No caso, a pretensão recursal limita-se à reinterpretação da prova, sem a apresentação de qualquer elemento novo capaz de infirmar a conclusão adotada na origem, o que não autoriza a reforma do julgado, sobretudo diante do princípio da livre convicção motivada (art. 371 do CPC).

Ressalte-se que, em acidentes de trânsito, incumbe ao condutor observar o dever de cautela, mantendo o domínio do veículo e certificando-se da segurança da manobra antes de executá-la, conforme previsto nos arts. 28, 29, II, e 34 do Código de Trânsito Brasileiro, deveres que, no caso, não foram observados pelo recorrente.

De mais a mais, à alegação de que o recorrido encontrava-se estacionado em local proibido, melhor sorte não assiste ao recorrente. Ainda que assim fosse, tal circunstância, por si só, não afasta a responsabilidade daquele que efetivamente deu causa ao evento danoso, tratando-se de mera infração administrativa, sem o condão de romper o nexo causal.

Neste contexto, nos termos do CTB, as colisões laterais, em regra, decorrem da inobservância do dever objetivo de cuidado por parte do condutor que realiza a manobra, especialmente quanto à necessidade de manter o domínio do veículo, preservar distância lateral segura e certificar-se previamente de que a movimentação pode ser executada sem risco a terceiros, conforme dispõem os arts. 28, 29, II, e 34 do CTB.

Assim, aquele que promove deslocamento lateral, mudança de direção ou ingresso em vaga/garagem deve agir com redobrada cautela, assegurando-se de que a via está livre e de que não haverá interferência na trajetória de outros veículos, sob pena de responder pelos danos decorrentes de eventual colisão, notadamente quando evidenciada a invasão da faixa de circulação alheia ou a realização de manobra sem a devida segurança.

Na hipótese dos autos, observa-se que o veículo do autor iniciou sua movimentação de forma lenta e gradual, não havendo elementos que indiquem que tal manobra, por si só, seria suficiente para ocasionar a colisão com o veículo do recorrente.

De igual modo, não prospera a alegação de nulidade da sentença por ausência de enfrentamento de questão suscitada em embargos de declaração (ID 81335719). É possível constatar que a decisão enfrentou de forma suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão apta a ensejar sua nulidade.

No mais, quanto ao pedido contraposto, além de ter sido reconhecida a culpa exclusiva do recorrente pelo acidente, não há nos autos comprovação efetiva dos alegados prejuízos, tendo sido juntados apenas orçamentos, insuficientes para demonstrar o dano material indenizável.

Por fim, no tocante ao pedido de reconhecimento de litigância de má-fé, não vislumbro, no caso, a presença inequívoca das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, sendo certo que o simples exercício do direito de recorrer não configura, por si só, conduta temerária.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo integralmente a r. sentença prolatada.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação ou, em sua ausência, sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)